Tribunal: TJPA
Processo: 0004653-49.2017.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004653-49.2017.8.14.0401

APELANTE: PAULO VICTOR SANTOS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO COM USO DE CHAVE FALSA. ART. 155, §4°, III, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE QUE É NECESSÁRIO PERÍCIA PARA COMPROVAR E PERMITIR O USO DA QUALIFICADORA DA CHAVE-FASE. CRIME QUE NÃO DEIXOU VESTÍGIOS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS SÃO SUFICIENTES PARA FUNDAR A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE.

1)

A tese de que nos crimes de furto qualificado pelo uso de chave falsa exige perícia não pode ser acolhida, pois existem casos concretos – a maioria – em que referido crime não deixará vestígios;

2)

Neste caso, o depoimento da vítima e das testemunhas é suficiente para comprovar o uso de chave-falsa para comprovar a prática deste delito;

3)

Não há necessidade de utilização do reconhecimento de pessoas, pois em nenhum momento a vítima e as testemunhas duvidaram ter sido o recorrido o autor de delito, que, inclusive, confessou a prática do crime;

4)

Redimensionamento da pena. exclusão do vetor circunstâncias do crime, com redução da pena;

5)

Acolhimento das causas atenuantes da pena da confissão e da menoridade, porém, sem redução da pena, em obediência à Súmula 231, do C. STJ que impede a redução da pena abaixo do mínimo determinado pelo legislador penal;

6)

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na ___ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ____/____/2023 e ____/____/2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª .

Belém (PA), _____ de ______ de
2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0004653-49.2017.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 8.ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTE: PAULO VICTOR SANTOS DE SOUZA

DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO VICTOR SANTOS DE SOUZA,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 8.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal n° 0004653-49.2017.8.14.0401, que o condenou nas sanções previstas no art. 155, §§ 4°, inciso III, do CP, fixando a pena em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Segundo consta da peça de ingresso, no dia 30/01/2017, por volta das 07h30min, o bombeiro militar José Ângelo Barca Pereira, estacionou sua motocicleta placa OFP 8179, Yamaha Factor, na travessa Félix Rocha, ao lado da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, onde trabalha, oportunidade em que, por volta das 18h30min, quando retornou ao local, não mais encontrou o veículo que havia sido furtado.

Ao acionar as câmeras de segurança da Assembleia Legislativa, toda a ação delituosa foi filmada, bem como, a figura do recorrente que, no dia 01/02/2017, por volta das 12h, foi flagrado rondando novamente sede do Poder Legislativo, momento em que foi interceptado por policiais militares e confessou o furto da motocicleta dizendo que utilizou uma tesoura para ligá-la, levando ainda referidos policiais à invasão do Ranário, no bairro do Tapanã, onde a havia escondido.

A autoria do crime está demonstrada pela confissão do denunciado, depoimento da vítima e testemunhas; a materialidade ficou demonstrada com u auto de apresentação e apreensão e devolução de objeto.

A denúncia requereu a condenação do recorrente nas penas do art. 155, § 4º, inciso III, do CP.

Ao prolatar a
sentença, o juiz
a quo
convenceu-se da
procedência da pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, prevista no art. 155, § 4.º, inciso III, do CP, quanto ao apelante Paulo Victor Santos de Souza, impondo a ele a sanção de 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no regime inicial aberto (ID n.º 9735319 – Págs. 109-117)
.

Em suas
razões recursais
(Num. 9735322 – Págs. 122-139), o recorrente requer o conhecimento e o seu provimento para decretar a nulidade do reconhecimento de pessoas, e, no mérito, afastar a qualificadora de chave-falsa, a nulidade do processo, bem como, a revisão da dosimetria da pena com a revisão das circunstâncias judiciais e a valoração da atenuante da confissão e da menoridade.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 9735325 – Págs. 144-149), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o provimento parcial do recurso.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento em parte da sentença condenatória, apenas no tocante à reanálise da pena-base (Num. 9735327 – Págs. 156-160).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, .... de ............... de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

I – DO PROCEDIMENTO PARA O RECONHECIMENTO DE PESSOAS

A objeção produzida pela defesa alega que houve violação ao estabelecido no disposto no art. 226, do CPP, que trata do reconhecimento de pessoas.

Com efeito, trata-se de dispositivo que se traduz em mera orientação acerca do reconhecimento de pessoas, não configurando, portanto, a nulidade absoluta em caso de inobservância.

Causa-nos estranheza arguir a ausência desse meio de prova quando, em momento algum, durante toda a instrução processual foi requerido pela defesa.

Ademais, o reconhecimento de pessoas não é procedimento obrigatório, mas somente utilizado quando houver dúvidas razoáveis na identificação do acusado, o que não é o caso dos autos.

Nucci ensina que o reconhecimento
“é o ato pelo qual uma pessoa admite e afirma como certa a identidade de outra ou a qualidade de uma coisa.”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 549).

Porém, em momento algum houve dúvidas sobre a autoria do delito praticado pelo recorrente. A vítima José Ângelo Barca Pereira apontou com certeza indubitável, durante a instrução processual da autoria do crime por parte do apelado.

Conforme declarou em juízo, a vítima, que é militar do corpo de bombeiros do Pará, chegou ao trabalho e estacionou sua motocicleta em via pública. Ao sair do labor, à noite, o veículo não se encontrava mais no local. No dia seguinte, reconheceu o apelado facilitando sua prisão em flagrante. Conforme declara em seu depoimento
“que no dia seguinte verificaram as imagens e foi identificado o meliante que tinha levado sua moto; que através das imagens, prenderam o acusado no outro di, sendo que o mesmo estava rondando novamente nas proximidades da ALEPA; que o denunciado indicou onde a moto estava escondida; que estava em uma invasão do Tapanã; que as imagens foram entregues na Delegacia; que o acusado confessou para guarnição presente o furto da moto, com o uso de uma tesoura.”
(trecho extraído da sentença).

A informante Heliana Karina Silva Batista, companheira da vítima, afirmou que viu a filmagem de segurança e em face o recorrente não estar usando capacete, tornou fácil seu reconhecimento. Declarou
“que viu as imagens; que dava para ver o acusado sem capacete; que era o denunciado; que o CD com as imagens foram entregues na Delegacia; que não conhecia o réu antes; que a moto foi recuperada e que estava escondida em uma casa no Tapanã; que viu o rosto do acusado e o reconhece.”
(trecho extraído da sentença).

A testemunha Alberto da Silva Henrique Filho, policiail militar, aduziu que o apelante confessou a autoria do delito e indicou onde estava a res furtiva, demonstrando, ainda, como teria feito a ligação direta da motocicleta utilizando-se de uma tesoura.

Ademais, o recorrente confessou, durante interrogatório policial e em juízo ter sido o autor do delito. Confessou o uso da chave na polícia, negando, porém, em juízo (vide mídia de disco).

Logo, não há dúvidas na autoria a ensejar a utilização desse meio de prova.

II – INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DA PENA DO USO DE CHAVE FALSA

Insurge-se o apelante contra a sentença condenatória que o condenou pelo crime de furto qualificado pelo emprego de chave falsa, informando que não é verdade, e que na verdade se aproveitou da oportunidade que a chave estava na ignição. Só sentou e deu partida.

De fato, não podemos aceitar essa tese, uma vez que o próprio recorrente confessou perante a autoridade policial que cometeu o crime usando de uma chave falsa.

Além da confissão, a vítima José Ângelo Barca Pereira e a informante Heliana Karina Silva Batista afirmaram, em juízo, que viram as filmagens da câmera de segurança e constaram que o recorrente usou de uma tesoura para fazer uma ligação direta na moto.

E a testemunha Alberto da Silva Henrique Filho, em seu depoimento, declarou que durante a condução do apelante até o local onde estava escondida a res furtiva, demonstrou a ele como fora feita a ligação direta fazendo uso de uma tesoura.

Porém, o debate se cinge, também, a ausência de perícia na motocicleta, destacando, a tese da defesa, que trata-se de elemento indispensável para confirmação da qualificadora.

Porém, como não deixou vestígios, a palavra firme e segura da vítima e das testemunhas, além da confissão realizada perante a autoridade policial – onde demonstrou ao policial como realizou o ato -, são provas suficientes para manter referida qualificadora.

O conjunto probatório é uníssono no sentido de que o recorrente praticou o crime mediante emprego de chave falsa. A ausência de laudo pericial ou de apreensão de chave falsa não impede o reconhecimento da referida qualificadora, uma vez que, em regra, sequer deixa vestígios, bastando a prova oral.

Neste sentido, a jurisprudência:

“
EMENTA: FURTO QUALIFICADO - EMPREGO DE CHAVE FALSA - AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL - DECOTE DA QUALIFICADORA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - NECESSIDADE. - Nos termos do que dispõe o art. 158, do Código de Processo Penal, em se tratando de infrações que deixam vestígios, indispensável é a realização de exame pericial para a confirmação da circunstância qualificadora do emprego de chave falsa, prevista no art. 155, § 4º, III do Código Penal. V.V.P.: APELAÇÕES CRIMINAIS - FURTO QUALIFICADO PRIVILEGIADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS EM DESFAVOR DE UM DOS ACUSADOS - ABSOLVIÇÃO DOS DEMAIS - RECURSOS CONHECIDOS - PARCIAL PROVIMENTO DA SEGUNDA IRRESIGNAÇÃO.

I - Deve ser caracterizada como criminosa a conduta de quem, com emprego de chave falsa, adentra veículo estacionado em via pública, subtraindo o aparelho de som automotivo.

II - Havendo dúvidas acerca da participação de dois dos acusados, já que possível que tenham dado apenas uma carona ao ladrão, devem ser confirmadas as absolvições, com base no princípio in dubio pro reo.

III - Incabível o decote da qualificadora do emprego de chave falsa (CP, art. 155, § 4º, III) se esta restou devidamente comprovada por meio da apreensão, declarações das testemunhas e confissão do increpado.

(...)”

(TJ-MG - APR: 10155160010924001 MG, Relator: Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data de Publicação: 06/11/2019)

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA, ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA. DELITO QUE NÃO DEIXOU VESTÍGIOS. CONFISSÃO DO ACUSADO E DEMAIS PROVAS QUE ATESTAM O USO DE CHAVE FALSA. POSSIBILIDADE. QUALIFICADORA MANTIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. - Nos casos em que a infração deixa vestígio, por imperativo legal (art. 158 do CPP), é necessária a realização do exame de corpo de delito direto. Por outro lado, nos termos do art. 167 do CPP, "não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta". -
Por outro lado, o emprego de chave falsa pode, a depender da hipótese, não deixar vestígios, como, por exemplo, quando se emprega grampo, arame ou chave de feitio especial para a abertura de fechaduras, sem dano ou arrombamento, de modo que, nesses casos, é dispensável o exame pericial para a caracterização da qualificadora do crime de furto
(AgRg no AREsp 886.475/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016). - Hipótese em que restou demonstrado que o delito em tela não deixou vestígios, pois, além do fato de o acusado ter afirmado que usou uma chave réplica, a qual, em regra, não gera danos, o veículo objeto do furto já se encontrava com diversas avarias, sendo desnecessária a perícia, portanto. - Assim, tendo o acórdão recorrido assentado que a perícia, no caso, seria inócua, pois o delito em epígrafe não deixou vestígios, e, por outro lado, havendo o paciente confessado o emprego de chave falsa, entendo que, não havendo hierarquia de provas, não há ilegalidade na condenação (...)
pelo crime de furto qualificado em razão do emprego de chave falsa, com base em provas outras que não a pericial
( AgRg no AREsp 265.106/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 09/09/2013). - Habeas corpus não conhecido.”

(STJ - HC: 394886 SC 2017/0076512-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2017)

Logo, a tese para desclassificação para furto simples não merece ser acolhida.

III – REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA AO RECORRENTE E, POR CONSEQUINTE, A RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS DOSIMÉTRICOS
.

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base, estabelecida em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e erro na valoração negativa do vetor circunstâncias do crime.

Reanalisando a dosimetria constante da sentença de ID n.º 9735320, verifica-se que o Juízo
a quo
valorou negativamente somente um vetor do art. 59 do CP: as circunstâncias do crime.

No que pertine às
circunstâncias do crime,
verifico que o Magistrado
a quo
a valorou declarando que
“foram de maior gravidade do que a prevista no tipo penal, tendo sido praticado mediante uso de chave falsa, conforme já referido, no uso de uma tesoura para ligar a motocicleta.”

Trata-se de conceito que já compõe o tipo penal.

Sobre as circunstâncias do crime
Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)."

Com efeito, a pena para o furto com uso de chave falsa é qualificada com pena mínima de 2 (dois) anos, e a majoração reiterada nesse vetor constituiu verdadeiro bis in idem. Logo, afasto a valoração negativa dado a ela.

Afastada a valoração da referida circunstância judicial a pena-base deve ser redefinida.

A fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena em concreto, não poderá ter como ponto inicial a média dos extremos da pena cominada em abstrato, para depois valorar os vetores. Esse critério já foi rechaçado pelas jurisprudências do STF e do STJ.

Como inexistem circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente e as demais foram classificadas neutras, a sanção penal deve ser restabelecida
pelo piso, redefinindo

ao crime previsto no art. 155, § 4º, inciso III, do Código Penal,
a pena-base
02 (dois) anos de reclusão e multa, que redefino no valor de 6 (seis) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário mínimo vigente
, pela pratica considerando que dito patamar é condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto às causas atenuantes, é possível, na segunda fase da
dosimetria da pena
, a aplicação da atenuante da confissão espontânea e da menoridade
.

Porém, no caso
in concreto
, tal redução sob a pena não poderá ocorrer face o determinado na Súmula 231, do C. STJ.

Pois perceptível que a súmula se afigura em parâmetros mínimos e máximos dispostos em lei, limitadores da atuação do magistrado, a fim de não incorrer em transgressão ao princípio da legalidade.

Guilherme de Souza Nucci,
in
Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p.448,
leciona acerca do tema, que:

“(...) as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não tem o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador”.

Sobre o tema, tem-se que a atenuante genérica (confissão e menoridade) foi reconhecida ao recorrente, contudo, não autoriza a redução do
quantum
abaixo do limite legal em seu favor.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Não há causa de aumento e diminuição da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal para fixar a pena final do recorrente em

02
(dois) anos de reclusão e 6 (seis) dias-multa,
à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
a ser cumprida inicialmente em regime aberto,
nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA, ____ de _________ de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/09/2023